Tribunal: TJMT
Processo: 1069856-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069856-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JEFTER TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 058.674.171-23 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No: 1069856-14.2024.8.11.0001.

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: JEFTER TEIXEIRA DE SOUZA.

DATA DE JULGAMENTO: 5 A 8/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. VERBAS DE FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes, com condenação ao pagamento das verbas relativas ao FGTS pelos períodos não prescritos, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos da caderneta de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários celebrados entre o ente público e o reclamante obedeceram ao prazo e às hipóteses legais previstas na Lei Complementar Estadual no 600/2017; (ii) determinar se é devida a condenação ao pagamento das verbas do FGTS em decorrência da nulidade dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual no 600/2017 estabelece prazos máximos de contratação temporária de 6 a 12 meses, prorrogáveis uma única vez e apenas em determinadas hipóteses legais, sendo vedada a recontratação no prazo de 12 meses, salvo exceções expressas.

O próprio recorrente reconhece que os contratos em questão excederam o prazo legal máximo permitido, ao admitir que as contratações superaram o limite de 6 meses prorrogáveis por igual período.

A documentação acostada aos autos comprova vínculo laboral ininterrupto entre junho de 2018 e dezembro de 2021, perfazendo 43 meses de contratação, em flagrante desconformidade com o regime excepcional de contratação temporária.

Diante da nulidade dos contratos, o entendimento consolidado impõe o pagamento das verbas relativas ao FGTS sobre os períodos reconhecidos como trabalhados, ainda que inválido o vínculo jurídico-administrativo.

Inexistem fundamentos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, por ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extrapolação dos prazos legais previstos na Lei Complementar Estadual no 600/2017 invalida os contratos temporários celebrados com o ente público.

O reconhecimento da nulidade do contrato administrativo temporário gera o dever de indenizar o trabalhador pelas parcelas referentes ao FGTS sobre os períodos efetivamente laborados.

A reiteração de contratações sucessivas e contínuas descaracteriza o caráter excepcional da contratação temporária, configurando desvio da finalidade legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 46; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, 11 e 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810), Plenário, rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática prolatada no ID 276580888, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes.

A decisão recorrida condenou o reclamado a pagar afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, dos contratos comprovadamente realizados no período não prescrito discutido na presente ação. Sobre os valores deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora consoante os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Tema 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Nas razões recursais, o reclamado, preliminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei n 9.099/1995. No mérito, sustenta que a contratação temporária é válida e que obedeceu ao prazo legal.

Defende, ainda, que o caso em tela é excepcional e previsto na Lei Complementar no 600/17, conforme disposto no art. 2, inciso IV, alíneas “a” e “b”.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença de primeiro grau, para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante apresentou contrarrazões (ID 276580894), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43, caput, da Lei no 9.099/95.

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante apresentou suas fichas financeiras, relativas aos anos de 2018 a 2021 (ID 276580878), demonstrando que laborou, de forma ininterrupta, entre os períodos de junho de 2018 a dezembro de 2021, totalizando 43 meses.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe, em seu art. 2o, incisos I e III, art. 11, inciso I e § 2o e 18 o seguinte:

“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

(...)

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o desta Lei Complementar” (grifei)

Ressalta-se que o próprio recorrente, em suas razões, reconhece que a contratação em tela possuía o prazo máximo de 6 meses prorrogável por igual período (ID 276580891, págs. 4/5), o que, conforme mencionado, foi extrapolado e muito na presente demanda.

Dessa forma, com base nas fichas financeiras apresentadas, conclui-se que a r. sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025